Tribunal: TJSP
Processo: 2277265-02.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277265-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é impetrante ROSELY
RIBEIRO DE SOUZA FENANDES e Paciente FRANCISCO DE ASSIS DIAS LUBAK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277265-02.2019.8.26.0000 -Voto no 44.600
2
Habeas Corpus no 2277265-02.2019.8.26.0000
Comarca de Valinhos
Impetrante: bela Roseli Ribeiro de Souza Fernandes
Paciente: Francisco de Assis Dias Lubak
Voto no 44.600
1. Em favor de Francisco de Assis Dias Lubak, a bela Roseli Ribeiro de Souza
Fernandes impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de
constrangimento ilegal, a concessão da ordem para sua imediata libertação.
Alega, para tanto, que o paciente, preso em flagrante acusado de roubo
majorado, merece responder ao processo em liberdade, pois sua participação no delito não
estaria comprovada. Afirma que a decretação de sua prisão preventiva, respaldada na
manutenção da ordem pública e da instrução processual é desnecessária e a fundamentação
da decisão, genérica e baseada em abstrações. Argumenta que a prisão em flagrante violou
os princípios do contraditório e da ampla defesa e que as provas trazidas aos autos são
ilícitas, pois o paciente não participou da ação delitiva. Afirma estarem ausentes os
requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, eis que ausentes indícios de
autoria e prova da materialidade. Assim, evidente o constrangimento ilegal imposto ao
paciente, o qual deverá ser sanado por este writ (fls. 01/08).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 09/108) e indeferida
a liminar pleiteada (fls. 110), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito
da 3a Vara da Comarca de Valinhos (fls. 113/114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277265-02.2019.8.26.0000 -Voto no 44.600
3
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação (fls.
117/119).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 17 de novembro de 2019,
por volta das 21h45, na Rua José Roncáglia, no 12, Bairro Roncáglia, neste
Município e Comarca de Valinhos, FRANCISCO DE ASSIS DIAS LUBAK,
indiciado a fls. 25, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro dois
indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito próprio ou do bando,
mediante grave ameaça contra a vítima Ederson de Souza Pinto, um notebook
Samsung, conforme boletim de ocorrência de fls. 3/5, auto de exibição e
apreensão de fls. 16/17 e auto de entrega de fls. 6.
Segundo o apurado, a vítima e sua esposa estavam no interior de sua
residência, preparando-se para dormir, quando o denunciado e seu comparsas,
em evidente concerto executório, invadiram o local e começaram a danificar
portas e janelas, no intuito de ingressar no imóvel, para subtrair os bens que
guarneciam a casa.
Ao perceber a situação, a vítima Ederson de Souza Pinto pediu a sua esposa,
Kilian da Rocha Godoi, que acionasse a Polícia Militar e desceu para o
primeiro andar do imóvel para chamar seus cachorros, que estavam latindo.
Neste instante, os roubadores começaram a gritar para a vítima Ederson,
dizendo que era para abrir o imóvel, senão a matariam.
Em sequência, o denunciado conseguiu ingressar no imóvel e subtrair de seu
interior um notebook Samsung, evadindo-se, com o bando, em seguida, haja
vista a chegada defronte ao local de uma viatura da Força Pública.
Os policiais militares visualizaram os três roubadores deixando o interior da
residência da vítima Ederson de Souza e tomando rumos distintos, conseguindo
interceptar, após frustrada fuga, apenas o denunciado, que trazia consigo a res
furtiva.
Dada voz de prisão ao denunciado e encaminhado à delegacia de polícia, a
autoridade policial ratificou a ordem dada e lavrou o respectivo auto,
restituindo-se à vítima a res furtiva (fls. 6), negando o denunciado, em seu
interrogatório, qualquer participação no gravíssimo crime praticado (fls. 15).”.
Inicialmente, eventuais argumentos sobre a suposta inocência do paciente
não teria o paciente participado da ação criminosa por serem matéria de mérito, carente
de produção de provas, não podem ser aqui apreciados, vez que não comporta o habeas
corpus largueza necessária para tal.
Logo, aguarda-se que tal aferição seja realizada nos autos do processo
principal, em que as partes poderão usar de todos os meios de prova admitidos a fim de
formar o livre convencimento do juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277265-02.2019.8.26.0000 -Voto no 44.600
4
Repisa-se: o remédio heroico é imprestável para o exame detalhado e
aprofundado de provas e só tem lugar nas hipóteses de direito líquido e certo, o que não
ocorre in casu.
No mais, a ordem não merece concessão, eis que incabível a revogação da
prisão preventiva do paciente.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e a
exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir
decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da
medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações realizadas
pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão preventiva será
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282,
§ 6o, do CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a ultima
ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando
concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no presente caso.
Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes os
pressupostos da prisão processual, pois, ao contrário do que afirma a impetrante, estão
presentes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, pela prova até então
coligida, em especial a sua prisão em flagrante, na posse da res furtiva.
Somado a isso, evidente que a liberdade do paciente oferece risco concreto à
ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277265-02.2019.8.26.0000 -Voto no 44.600
5
Com efeito, além da gravidade do delito, a ação delituosa foi praticada
durante a noite, mediante grave ameaça, invadindo a residência da vítima e em
comparsaria. Tais circunstâncias denotam que o paciente, caso colocado em liberdade,
poderá colocar em risco a ordem pública. Ademais, a impetração não trouxe nenhum
elemento que pudesse enfraquecer os fortes elementos justificantes da prisão processual do
paciente.
Cumpre consignar, ainda, que o crime pelo qual está sendo processado o
paciente vem causando considerável temor junto à população, fator que não pode ser
desprezado, mas considerado no conjunto com as demais circunstâncias elencadas.
Nestes casos, a manutenção da prisão preventiva é de rigor, orientação
perfilhada, inclusive, pelo e. Superior Tribunal de Justiça:
CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO.
HC
CONTRA
DECISÃO
INDEFERITÓRIA DE LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO. HC
SUBSTITUTIVO DE RHC. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
MODUS
OPERANDI.
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS
DA
PRÁTICA
DELITIVA.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
LEGALIDADE
DA
CUSTÓDIA.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADO.
ORDEM
DENEGADA.
I. Em que pese a impetração se voltar contra decisão indeferitória de liminar,
verificada a superveniência de acórdão, conhece-se do habeas corpus com
substitutivo de recurso ordinário. Precedentes.
II. O modus operandi da eventual prática delituosa empreendida, em tese, pelo
paciente obsta a revogação da segregação cautelar para a garantia da ordem
pública.
III. Consoante a jurisprudência uníssona desta Corte, eventuais condições
favoráveis dos agentes, como primariedade e bons antecedentes, não são
garantidoras de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos dos
autos recomendam a custódia preventiva.
IV. Havendo elementos hábeis a justificar a prisão do paciente, não há
ilegalidade na decretação de sua custódia, tampouco no acórdão confirmatório
da segregação, pois a fundamentação encontra amparo nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal e na jurisprudência dominante.
V. Ordem denegada.
STJ HC no 178.711 SP Rel. Min. Gilson Dipp, participando os Sr. Min.
Laurita Vaz, Napoleão Nunes Maia Filho e Adilson Vieira Macabu (des. conv.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277265-02.2019.8.26.0000 -Voto no 44.600
6
TJRJ) 5a T. v.u. j. 05.04.2011 publ. in DJe 14.04.2011.
Neste passo, a presença dos predicados minimamente necessários para
obtenção da liberdade provisória não se presta para alcançar o fim que se espera deste writ,
já que não suplantam a necessidade da custódia provisória.
Destarte, foi justificadamente decretada a prisão preventiva e as razões de
convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se constatando o alegado
constrangimento ilegal.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip